Tribunal: STF
Processo: HC 237785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 188.526/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante, quando flagrado pela suposta prática do delito de moeda falsa, encontrava-se em liberdade condicional no âmbito de execução provisória relacionada a condenação por tráfico de drogas e colaboração como informante para grupo destinado ao tráfico. Ademais, há inquérito policial no qual ele é investigado por roubo majorado supostamente perpetrado em março de 2023, além de existir processo contra ele referente à prática de ameaça no contexto doméstico e familiar contra mulher, no qual foram, inclusive, concedidas medidas protetivas à vítima.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    "[...] AIRTON HONORIO SILVA JUNIOR e DEIVID HENRIQUE DOS SANTOS foram presos em flagrante delito, no dia 07 de julho de 2023, no município de Alumínio/SP, pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal. Segundo consta do depoimento de condutor e testemunha, os dois capturados encontravam-se tentando realizar a 'troca' de cédula de R$ 200,00 falsa, junto a um estabelecimento comercial localizado em Alumínio/SP. Pouco tempo antes da captura dos apresentados, um outro rapaz já havia tentado realizar a troca de uma cédula de R$ 200,00, no estabelecimento Supermercado DON, sem a tentativa de compra de nenhum item, sendo refutado pela caixa do Supermercado. Minutos depois à tentativa de troca do numerário, os capturados dirigiram-se juntamente ao estabelecimento, possivelmente com a mesma cédula falsa tentando realizar a 'compra' de um maço de cigarros, entregando a cédula de R$ 200,00 falsa à caixa do mercado. Ciente acerca da possível falsidade, o responsável pelo estabelecimento comercial já havia acionado a Polícia Militar e realizou a detenção de todos até a chegada da Polícia Militar, que ocorreu praticamente no mesmo instante. Ato contínuo, os policiais procederam à abordagem e à revista pessoal dos flagranteados, sendo encontrada sob a posse de AIRTON uma cédula falsa de R$ 200,00, utilizada na tentativa de compra do maço de cigarros. 



    [...]



    Extrai-se, ainda, das decisões que, em 14/7/2023 e 4/10/2023, indeferiram pedidos de revogação da prisão preventiva, a última delas extraída do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 5005010-15.2023.4.03.6110): 



    "[...] No caso do investigado AIRTON HONÓRIO SILVA JÚNIOR, entendo que permanecem motivos que fundamentaram a decisão proferida em custódia, no que diz respeito aos seus maus antecedentes, corroborada pela certidão anexada aos autos - id 294536029, que demonstram o envolvimento do investigado em outros delitos já citados na decisão id 293831234, sendo certo que insiste, assim, em se conduzir confrontando as normas penais. 



    Assim, indefiro o pedido de revogação da preventiva de AIRTON HONÓRIO SILVA JÚNIOR." (e-STJ, fl. 29) 



    "Trata-se de ação penal relacionada com o crime previsto no artigo 289, § 1º do Código Penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de AIRTON HONORIO SILVA JUNIOR e WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS BATISTA DA SILVA, sendo importante consignar que o réu AIRTON foi preso em flagrante no dia 07 de julho de 2023, permanecendo custodiado desde então. 



    [...]



    Entendo que permanecem os pressupostos fáticos que ensejaram a prisão preventiva do acusado AIRTON HONORIO SILVA JUNIOR. 



    Com efeito, o acusado Airton está sendo processado e foi condenado por crime grave, isto é, tráfico de drogas, cometido em 30/06/2021, processo nº 1501256- 17.2021.8.26.0567, em curso perante a 1ª Vara de Mairinque/SP, sendo condenado em primeira instância como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, conforme ID nº 298180643; sendo certo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e, em consequência, majorar a pena de Airton para 5 (cinco) anos de reclusão e para fixar o regime inicial fechado, em julgado datado de 02/03/2023, tendo sido os embargos de declaração opostos pela defesa rejeitados, estando a condenação pendente de trânsito em julgado (conforme consulta processual pública no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 



    Ocorre que, por estar preso nos autos da ação penal nº 1501256- 17.2021.8.26.0567, foi expedida guia de execução provisória, que gerou a execução penal nº 0007236-60.2021.8.26.0521, sendo certo que foi concedido em favor do réu Airton a progressão para o regime aberto, conforme decisão datada de 10/03/2022, tendo sido o acusado posto em liberdade em 14/03/2022, conforme consulta processual pública no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Em liberdade, o acusado acabou sendo preso em flagrante por conta do crime objeto desta ação penal em 07/07/2023. 



    Ademais, consoante consta na certidão ID nº 298180643, o acusado teria cometido crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal cumulado com o artigo 7º, caput, inciso II da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no dia 24/04/2023, objeto do Inquérito policial nº 1501696-53.2023.8.26.0337, em curso perante a 2ª Vara de Mairinque/SP; sendo concedida à vítima medidas protetivas no bojo do processo nº 1501300-76.2023.8.26.0337. 



    Além disso, consoante consta na certidão ID nº 298180643, foi instaurado inquérito policial nº 1500752-80.2023.8.26.0586, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Roque, por fatos ocorridos em 25/03/2023, em relação ao qual o acusado consta como averiguado em relação a crime previsto no artigo 157 § 2º, II do Código Penal. 



    Ou seja, o réu desta ação penal foi preso em junho de 2021, sendo colocado em liberdade em março de 2022. Estando cumprindo pena em regime mais favorável, volta a delinquir e incidir em múltiplos crimes (incluindo o objeto desta ação penal), restando evidenciado, de forma objetiva e concreta, que a ordem pública resta comprometida com a soltura do réu. 



    Note-se que o comprometimento da ordem pública em relação à soltura do réu Airton foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região; posto que, nos autos do HC nº 5020394-15.2023.4.03.0000, impetrado pela Defensoria Pública da União, o Tribunal julgando o processo reconheceu expressamente que 'há indícios de habitualidade delitiva do paciente, inexistindo constrangimento ilegal que autorize a concessão da medida requerida. Portanto, deve ser mantida a prisão preventiva, para garantia da ordem pública'. 



    Portanto, mantém-se a prisão preventiva de AIRTON HONORIO SILVA JUNIOR." 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, em especial a necessidade de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo STJ: 



    [...] o ora agravante, quando flagrado pela suposta prática do delito de moeda falsa, encontrava-se, desde 14/3/2022, em liberdade condicional no âmbito de execução provisória relacionada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de colaboração como informante para grupo destinado ao tráfico. Ademais, há inquérito policial no qual ele é investigado por roubo majorado supostamente perpetrado em 25/3/2023, além de existir processo contra ele referente à prática de ameaça no contexto doméstico e familiar contra mulher, com data de 24/4/2023, no qual foram, inclusive, concedidas medidas protetivas à vítima. 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente